Tribunal: TJDFT
Processo: 0702221-78.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. VÍTIMA COM REDUZIDA CAPACIDADE DE DISCERNIMENTO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Nos crimes contra a dignidade sexual, usualmente cometidos às escondidas, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando narra de forma coerente e coesa a dinâmica dos fatos, cuja versão está amparada por outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório.

2. A prática de atos libidinosos para satisfação da própria lascívia com vítima adulta que, sob efeito de álcool e outra(s) droga(s), apresentava reduzida capacidade de discernimento, invalida sua eventual anuência e configura o crime de importunação sexual (art. 215-A, CP).

3. A ausência de prova técnica não afasta a materialidade do crime de importunação sexual, pois a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, tal como discutidos nos autos, comumente não deixam vestígios.

4. Havendo excesso na fixação do quantum indenizatório por danos morais, o valor deve ser reduzido para se adequar ao caso concreto, considerando-se a extensão do dano, a capacidade financeira do ofensor e a finalidade não exauriente da medida na esfera criminal.

5. Recurso parcialmente provido.